Tribunal: TJSP
Processo: 2232937-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Não cabimento. Ação de conhecimento sentenciada. Recurso de apelação com julgamento iniciado. Inexistência de óbice à tramitação do feito de origem, nos limites de sua provisoriedade. Desnecessidade de prestação de caução. Garantia ao tratamento médico prescrito com a utilização dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Não cabimento. Ação de conhecimento sentenciada. Recurso de apelação com julgamento iniciado. Inexistência de óbice à tramitação do feito de origem, nos limites de sua provisoriedade. Desnecessidade de prestação de caução. Garantia ao tratamento médico prescrito com a utilização dos valores. Art. 521, II, CPC. Fornecimento de tratamento médico indispensável. Questão atinentes ao mérito da demanda não guardam pertinência com o cumprimento de sentença de origem, vedado a reinauguração do mesmo debate por via transversa. Decisão mantida. Agravo não provido.